Tribunal: STF
Processo: ARE 1248128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário do Instituto Defesa Coletiva interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que extinguiu o feito sem resolução de mérito (eDOC 2, p. 312).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.800.726/MG, simultaneamente interposto ao presente recurso, deu provimento ao recurso especial (eDOC 9, p. 8-33). 
    Dessa decisão, Kirton Bank S/a - Banco Múltiplo interpôs recurso extraordinário que, após admissibilidade negada pelo Superior Tribunal de Justiça, recebeu agravo, o qual foi enviado novamente ao STF, na forma atual, sob minha relatoria.
    Sucede que o julgamento do feito ora examinado foi concluído pela Segunda Turma, em 20.11.2020, e o respectivo acórdão transitou em julgado em 3 de fevereiro de 2021 (eDOC 41).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, interposto pelo Instituto Defesa Coletiva, por perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente